Tribunal: TJBA
Processo: 8130405-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130405-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENALDO CONCEICAO SOARES

Advogado(s)
:
FILIPE SILVA BARBOSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDÍCIO DE DEMANDA PREDATÓRIA.
AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INERCIA DA PARTE AUTORA.
PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NOTAS TÉCNICAS Nº 08/2022 E 01/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA (CIJEBA). RECOMENDAÇÃO Nº 127/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de procedimento comum ajuizada contra o Banco SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no art. 485 do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, fundada em indícios de demanda predatória e ausência de regularidade formal, mostra-se juridicamente válida à luz dos princípios processuais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3
.
Constatada a reiteração de ações idênticas contra o mesmo réu indicando padrão de litigância predatória.

4. Ausência de comprovação idônea de residência e inércia quanto à determinação de emenda da inicial.

5. O poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 139, inc. III, do CPC autoriza medidas preventivas contra abusos processuais.

6. A Recomendação n.º 127/2022 do CNJ orienta os tribunais a coibir a judicialização predatória, com o objetivo de preservar a eficácia da prestação jurisdicional.

7. No caso concreto, o ajuizamento de ações idênticas contra o mesmo réu, todas relativas a contratos de empréstimos consignados, aliado à ausência de apresentação de comprovante de residência, constitui um conjunto de elementos que, considerados em sua totalidade, reforçam a suspeita de atuação padronizada e coordenada com vistas à multiplicação artificial de demandas, evidenciando indícios de demanda predatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando evidenciada a prática de judicialização predatória, com ajuizamento em massa de ações padronizadas e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A atuação judicial preventiva para coibir abusos e fraudes na utilização da jurisdição encontra respaldo no poder geral de cautela previsto no art. 139, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI; art. 139, III; art. 188.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8130405-96.2025.8.05.0001
, sendo apelante
RENALDO CONCEICAO SOARES
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22